Tribunal: TJBA
Processo: 8010303-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010303-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: AVM BARRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA Advogado(s): RAFAEL ANDRADE CARDOSO, THEONIO GOMES DE FREITAS AGRAVADO: CERRADO PATRIMONIAL LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PESSOAS JURÍDICAS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E COMERCIAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de resolução de contrato, declinou da competência do juízo cível para uma das Varas de Relações de Consumo, por entender configurada uma relação consumerista. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes – duas empresas do ramo imobiliário –, para fins de fixação da competência. III. Razões de decidir 3. A configuração da relação de consumo exige que o adquirente do produto ou serviço seja seu destinatário final, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor. 4. No caso, a empresa agravada tem como atividade principal a compra e venda de imóveis próprios, tendo adquirido a unidade imobiliária como um insumo para sua atividade econômica, seja para locação ou revenda, o que afasta a sua condição de destinatária final. 5. A teoria finalista mitigada, que admite a aplicação das normas consumeristas a pessoas jurídicas em situação de vulnerabilidade, não se aplica à hipótese, uma vez que a empresa adquirente possui expertise técnica e atua especificamente no mercado imobiliário. 6. Tratando-se de relação de natureza eminentemente comercial, regida pelo Código Civil, a competência para processar e julgar o feito é da Vara Cível e Comercial. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para reformar a decisão e declarar a competência da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: "Não se caracteriza como relação de consumo o contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre empresas quando o bem é adquirido pela compradora como insumo para o fomento de sua atividade econômica, afastando-se a competência das Varas de Relações de Consumo." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 3º; CPC, art. 63; Lei nº 10.845/2007, art. 68. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20082008820258260000; TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0066102-96 .2023.8.19.0000. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8010303-48.2025.8.05.0000, em que é Agravante AVM BARRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA, e Agravado, CERRADO PATRIMONIAL LTDA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.